Tribunal: TJES
Processo: 5005286-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005286-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: DELLITO MODAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos cartões de crédito e proibição de emissão de novos cartões dos Executados DELLITO MODAS LTDA., MÁRCIO BARBOSA ALVES e DÉBORA PIRES ALVES, em ação de execução de título extrajudicial. A recorrente argumentou que as medidas constritivas usuais (SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD) não tiveram êxito na localização de ativos, justificando a adoção de medidas atípicas para compelir os devedores ao adimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão de cartões de crédito e a proibição de emissão de novos cartões são medidas executivas atípicas cabíveis, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da inércia dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o juiz a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações de prestação pecuniária.

A aplicação de medidas executivas atípicas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível desde que existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, com fundamentação adequada, observância do contraditório e do postulado da proporcionalidade.

No caso, a decisão recorrida verificou a ineficácia das medidas tradicionais na localização de ativos dos executados, mas concluiu que não há razão para crer que a suspensão dos cartões teria êxito na satisfação do crédito, devido à ausência de indícios de ocultação patrimonial.

O processo executivo tem curso há aproximadamente 10 anos sem êxito na satisfação do crédito, e não há nos autos provas de patrimônio expropriável dos devedores que tornem a medida pretendida efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas executivas atípicas, previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, são cabíveis para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mas exigem a demonstração de indícios de patrimônio expropriável do devedor.

A ausência de comprovação de que o devedor possui patrimônio ou de que frustra deliberadamente a execução inviabiliza a adoção de medidas coercitivas atípicas, como o bloqueio de cartões de crédito.

A efetividade da execução, mesmo com o uso de medidas atípicas, não pode atingir direitos tutelados constitucionalmente sem que as providências contribuam para a satisfação do crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005286-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

AGRAVADOS: DELLITO MODAS LTDA, MÁRCIO BARBOSA ALVES E DEBORA PIRES ALVES

JUIZ DE DIREITO: DRA. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Adiro ao Relatório.

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
.,

face a decisão que, em sede de ação executória movida face a
DELLITO MODAS LTDA
.,
MÁRCIO BARBOSA ALVES

e
DÉBORA PIRES ALVES
,
indeferiu seu pedido de suspensão dos cartões de crédito dos Executados e proibição de emissão de novos cartões.

Aduz, em suma, a Recorrente que todas as medidas constritivas de costume adotadas, como o SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD, não foram capazes de alcançar êxito na localização de ativos dos executados, razão pela qual, faz-se necessário recorrer às medidas atípicas da execução, o que torna seu pleito adequado, afirmando que o bloqueio dos cartões dos Executados se faz necessário a ampliar as possibilidades de alcançar o crédito exequendo ao compelir os demandados, diante da manifesta resistência em adimplir com suas obrigações.

Assim requer seja determinado o bloqueio dos cartões de crédito dos executados e a proibição de emissão de novos cartões.

O pedido de antecipação da tutela recursal fora indeferido.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

O caso gravita em torno de ação de execução de título extrajudicial, tendo por objeto débitos relativos locação de loja comercial em Shopping Center, figurando como devedores os Agravados.

Nesse contexto, diante da inércia dos Executados ao longo do feito em detrimento do Exequente e do prolongamento da situação no tempo, e ainda, dada a ausência aparente de bens capazes de satisfazer o crédito, após consultas infrutíferas ao BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e Sniper, determinou o Juízo
a quo
a suspensão da CNH dos Agravados, negando, porém, o pedido de suspensão de seus cartões de crédito e de proibição de emissão de novos cartões.

Nesse contexto, tal como asseverado na decisão inicial do presente recurso, não vejo margem de dissentimento na irresignação arguida, especialmente quando considerados os fundamentos da decisão recorrida e cotejada a jurisprudência do STJ sobre o tema.

A medida pretendida encontra azo no artigo 139, do CPC, especialmente em seu inciso IV, tendo por fim último, assegurar o cumprimento da ordem judicial, mormente em casos como o dos autos em que a inércia dos Executados já se prolonga no tempo em demasia:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Acerca do tema, Cássio Scarpinella Bueno assevera que: "
Trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos que se mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
Um verdadeiro 'dever-poder geral executivo;
[...]
" (Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 165).

O enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, bem como, o de nº 12, oriundo do Fórum Permanente de Processualistas Civis também cuidaram de firmar posição a esse respeito, vejamos:

48 - O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

12 - (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II. (Grupo: Execução)

Nesse contexto o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade de tal espécie de medida, estabelecendo, contudo, alguns critérios a serem ponderados a se fazer incidente restrição desta monta.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável,
tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

A medida atípica, portanto, sob o pretexto de conferir efetividade ao processo, não pode atingir direitos tutelados constitucionalmente sem que as providências contribuam para a devida satisfação da execução.

Na concretude do caso, a decisão recorrida resta assente quanto a adoção de medidas sem êxito na localização de ativos financeiros dos Agravados, concluindo que inexiste razão a crer que eventual ordem de suspensão dos cartões terá êxito na satisfação do crédito exequendo.

Nesse contexto nada trouxe de concreto o Agravante a respeito da existência sequer de indícios de que os devedores possuam patrimônio apto a satisfazer a obrigação a eles imposta e estejam a frustrar deliberadamente o processo executivo.

Por certo que medidas atípicas como o bloqueio de cartões de crédito, figuram como hipóteses excepcionalíssimas e só podem ser deferidas em situações especiais, que não vejo presentes no caso dos autos, onde não há comprovação mínima de que dispõem os devedores de patrimônio a satisfazer a obrigação, a revelar a inutilidade prática da medida, mormente frente a outras ações já tomada pelo Juízo
a quo
.

Veja-se que o processo executivo de origem tem curso há cerca de 10 anos, sem êxito mínimo, inexistindo provas de patrimônio expropriável dos devedores a satisfazer o crédito, o que se revela necessário a tornar a medida pretendida minimamente efetiva, como dispõem o STJ.

Desta feita, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a decisão negativa de restrição do direito dos Agravados merece, ser mantida, termos nos quais conheço e
NEGO PROVIMENTO
presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21/07/2025 a 25/07/2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o eminente Relator, destacando, ademais, que não poderia ser diversa a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, diante da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia jurídica objeto dos presentes autos — consistente em definir se é admissível ao magistrado, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, adotar, de forma subsidiária, meios executivos atípicos, desde que observados os requisitos da devida fundamentação, do contraditório e da proporcionalidade da medida — para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), ocasião em que a Corte Superior determinou a
suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem sobre a mesma matéria
.